Tribunal: TJPA
Processo: 0002855-33.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10430 - Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002855-33.2015.8.14.0301

APELANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ELTON DA COSTA FERREIRA

APELADO: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEITADA. NO MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE BREVES. TERMO DE ADITAMENTO. REAJUSTE CONTRATUAL. ART. 55 DA LEI nº 8.666/93. MANUTENÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO É INTRÍNSECA AO CONTRATO E NÃO PODE SER AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e da remessa necessária, e neguei provimento ao apelo, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.

Inconformado, o agravante alega, sobre a ausência de intimação pessoal de decisões, ausência de intimação da decisão pelo julgamento antecipado do mérito, efetivo prejuízo à parte demonstrado, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa.

Aduz ainda da

preclusão lógica do direito ao reajuste anual dos contratos administrativos e administração não deu causa para reajustamentos contratuais.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo seja recebido e processado, ao final, seja dado provimento.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13914425.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O agravante suscita a nulidade processual, em razão da ausência de sua intimação pessoal quando o magistrado proferiu despacho informando que iria julgar antecipadamente a lide, em razão da matéria ser eminentemente de direito.

O Código de processo Civil prevê em seu art. 355 a hipótese de julgamento antecipado da lide pelo magistrado, senão vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - Não houver necessidade de produção de outras provas;

II - O réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso dos autos, a matéria de fundo trata da existência ou não de direito da requerente ao recebimento de reajuste contratual, cujos documentos foram acostados em petição inicial e em contestação, não havendo necessidade de instrução probatória por se tratar de matéria de direito.

Dessa maneira, entendo que não há nulidade na sentença prolatada pelo juízo
a quo
, já que não houve efetivo prejuízo às partes quanto a não intimação para tomar ciência da decisão de determinou o julgamento antecipado do mérito, razão pela qual rejeito a prejudicial.

Nesse sentido, colaciono julgado do E. TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO AUTOR SEM RELATÓRIO DE CONTAS. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA QUE SERÁ ANALISADA COM O MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LAPSO TEMPORAL DA PRORROGRAÇÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DA PRORROGAÇÃO AOS 180 DIAS PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO ACERTADA. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE O JULGAMENTO DO MÉRITO QUE NÃO ACARRETA PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PAS DE NULLITE SAN GRIEF
. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. FIXAÇAO DE PRAZO PARA ENTREGA DE OBRA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM COMINAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA. Apelação nº 0023213- 24.2012.8.14.0301. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Relator: Exmo. Des. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR. Julgado em 03/02/2020. Publicado em 04/02/2020).

Acerca da exigibilidade de reajuste dos valores pactuados inicialmente no contrato em questão, que sofreu diversos aditivos para prorrogação de prazo, situação prevista na Cláusula Quinta do mencionado instrumento administrativo, e na ocorrência ou não de preclusão lógica em relação ao direito da concessionária de ter a recomposição da variação dos preços e, por conseguinte, o equilíbrio econômico-financeiro respeitado.

A respeito do tema, a Constituição Federal prevê em seu art. 37, inciso XXI, a necessidade de cláusulas que mantenham o equilíbrio e manutenção da proposta nos contratos administrativos provenientes do processo licitatório, senão vejamos:

Art. 37 (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

O reajuste contratual é, inclusive, tratado pela Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) como obrigação pelo ente público, vejamos:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...) III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

Ademais, a Lei nº 10.192/2001 prevê, ainda, em seu artigo 3º prevê que
“os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993”.

O dispositivo a que o art. 3º da Lei 10.192/2001 faz menção é o art. 2º da mesma norma que dispõe a respeito da possibilidade de declaração de nulidade dos contratos que não estipulem a respeito do reajuste, que deve ser realizado, no mínimo, anualmente:

Art. 2o É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.

§ 1o É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

Portanto, o que se percebe do ordenamento jurídico vigente é que independe, para validade da cláusula de reajuste, a previsão no contrato.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE MALHA RODOVIÁRIA.
TERMO INICIAL. FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. CONTROLE JURISDICIONAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ, 283 E 284 DO STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANULAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. POSSIBILIDADE.
(...) 32. O aresto recorrido entendeu possível a rever o contrato de concessão com base na demanda real de veículos para atingir o equilíbrio do contrato, a partir da interpretação das próprias cláusulas contratuais originais e considerando a existência das alterações posteriores havidas nos contratos originais. 33. A recorrente, todavia, insiste na tese de que o equilíbrio econômico-financeiro deve ser feito a partir do uso da metodologia de cálculo baseada em receitas e projeções financeiras, sob o argumento de que esse é o método previsto nos termos da proposta comercial e do contrato de concessão. 34. A irresignação, contudo, deve ser rejeitada, tendo o aresto vergastado dado ao caso a solução correta, conforme razões abaixo expostas. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: GARANTIA CONSTITUCIONAL (ARTS. 37, XXI, DA CF). DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA: ARTS. 65 DA LEI 8.666/1993 E 9º, § 3º, DA LEI 8.987/1995 35. A equação econômico-financeira é a relação de adequação entre os encargos do contratado e sua remuneração pela Administração Pública, a qual deve ser mantida durante toda a execução do acordo. Por isso, se houver alteração de um dos lados da equação, deverá ocorrer modificação no outro. 36. O direito pátrio, tanto no âmbito constitucional quanto legal, assegura o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 37. Dispõe o art. 37, XXI, da CF que, "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações". 38.
A Lei 8.666/1993, por sua vez, regula, no art. 65, a revisão do contrato, desde que garantida a manutenção da equação econômico-financeira. 39. Outra não é a posição da Lei 8.897/1995, que disciplina as concessões, a qual também prevê explicitamente mecanismos de revisão de tarifas para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A MANUTENÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO É INTRÍNSECA AO CONTRATO E NÃO PODE SER AFASTADA, OPERANDO TANTO EM FAVOR DO PARTICULAR QUANTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 40. A despeito de toda a disciplina normativa a respeito da obrigatoriedade de manutenção da equação econômico-financeira, a recorrente defende a impossibilidade de anulação de termo aditivo - o qual afronta tal equilíbrio, como expressamente reconhecido pelo aresto vergastado -, sob o singelo, e equivocado, argumento de que tal termo seria válido, pois observaria a metodologia originalmente prevista no contrato de concessão e no edital de licitação. 41. Contudo, fato é que o componente fundamental do contrato de concessão é justamente o equilíbrio da equação econômico-financeira.

Este assegura a manutenção das condições efetivas da proposta inicial, garantido tanto ao particular quanto ao Poder Público a recomposição do contrato diante de eventos incertos e excepcionais que modificam e afetam a previsão contratual inicialmente pactuada. Por isso, são inconstitucionais quaisquer dispositivos que pretendam condicionar a concessão de reajustes de preços, revisão de preços e correção monetária a uma previsão no ato convocatório ou no contrato, como reconhece a doutrina. 42. Como acima ressaltado, o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato busca restabelecer a equação entre a obrigação devida pelo particular e a contraprestação paga pela Administração, sempre que sejam necessárias correções, tanto para mais quanto para menos. Tal princípio permite adequada execução contratual e justa remuneração do particular, além de evitar o locupletamento ilegal de qualquer uma das partes em detrimento da outra, aplicando-se tanto ao concessionário quanto ao poder concedente. 43. Ora, se o equilíbrio da equação econômico-financeiro é o verdadeiro componente essencial do contrato de concessão, evidente que não há como alterá-lo em detrimento de projeções financeiras do contrato original
. 44. O acórdão recorrido referiu-se às cláusulas 24.2, 24.6 e 29.7 do contrato originalmente celebrado, a seguir transcritas: " 24.2. Sempre que haja direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, essa recomposição será implementada tomando com base os efeitos dos fatos que lhe deram causa, na forma como foram consideradas nas PROJEÇÕES FINANCEIRAS. 24.6. Sempre que venha a ocorrer a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, as PROJEÇÕES FINANCEIRAS serão ajustadas para refletir a situação após essa recomposição. 29.7. Sempre que haja direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, esta será implementada tomando como base os efeitos dos fatos que lhe deram causa, nos itens respectivos das Projeções Financeiras incluídas na PROPOSTA FINANCEIRA'(grifos nossos)". 45. Indubitável a possibilidade de utilizar a receita real da concessionária quando a projetada (e que embasou a proposta original do procedimento licitatório, refletindo a realidade daquela época) não é capaz de garantir, mais de 20 (vinte) anos depois, a manutenção da equação econômicofinanceira do contrato de concessão. 46. Como ressaltado, as projeções financeiras apresentadas na ocasião da concessão não são imutáveis, especialmente se houver alteração substancial dos custos ou das receitas, como verificado no presente feito. 47. A própria leitura das cláusulas contratuais que embasaram o aresto vergastado confirma que devem ser considerados "efeitos de fatos" que impactem o contrato e as aludidas projeções, bem como que sempre que sejam necessários ajustes periódicos, as novas projeções devem ter como base a situação atual do contrato, para a sua recomposição. Evidente, assim, que as projeções financeiras devem se aproximar ao máximo da realidade, não podendo ser empregados dados desconexos com o momento contemporâneo do acordo, o que justifica, quando há tal descompasso, o uso de valores reais. 48. Não há como interpretar literalmente cláusulas contratuais para defender metodologia de cálculo que não atinge o fim a que se destina, que é o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, o qual se respalda nos dispositivos normativos acima citados e na própria Constituição. 49. Portanto, inadmissível que a receita ficta ou projetada prevaleça sobre a receita real, ou efetivamente obtida pela Concessionária, quando tal metodologia não atinge o equilíbrio do contrato ao longo da concessão dos serviço, que exige a observância da proporcionalidade entre os encargos imprescindíveis à execução do serviço requerido e a remuneração pactuada, e que as partes não incorram em enriquecimento ilícito uma sobre a outra. 50.
Constatando a Administração Pública o desequilíbrio do contrato em benefício para a concessionária, ela tem o poder-dever de autotutela para anular termo contratual lesivo ao interesse público, nos termos do entendimento consagrado, respectivamente, nas Súmulas 346 e 473 do STF: "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos"; "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
51. Como suposto pela recorrente, se o reequilíbrio do contrato pela receita real, em detrimento da projetada, é desfavorável ao Poder Público, qual a razão do recurso ora em julgamento? 52. Inexistindo violação dos arts. 65, II, "d", da Lei Federal 8.666/1993 (Lei de Licitações) e 9º da Lei 8.987/1995, o Recurso não deve ser provido. CONCLUSÃO 53. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 1.783.990/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022.)

Assim, dentre as circunstâncias legalmente previstas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro tem-se três figuras jurídicas distintas, a correção monetária, o reajuste de preços e a recomposição/revisão de preços.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/09/2023